Tribunal: TJDFT
Processo: 0747325-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747325-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0712099-49.2024.8.07.0001, promovida por BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214988630 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento da execução. No agravo de instrumento interposto, a agravante aponta que firmou contrato de honorários advocatícios com o agravado, para sua defesa em ação de execução proposta pelo Banco Santander (Processo no 0703746-65.2021.8.07.0020). Relata que, no processo de origem, o agravado pleiteia o recebimento de valor ajustado no acordo. Sustenta que quitou a obrigação principal do contrato de honorários, sendo o crédito executado inexigível, por se tratar de honorários decorrentes de cláusula acessória, que somente teria validade caso o acordo firmado com o Banco exequente tivesse resolvido a execução, o que não ocorreu. Aduz que o exequente deixou de representá-la após firmado o acordo com o Banco e que este acordo não mais vigora, em razão de sua inadimplência, tendo sido retomada a execução. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de determinar o recebimento e processamento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça para que não seja compelida ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem, ou, em caso de negativa, o parcelamento das custas, emolumentos, despesas e honorários. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 66038412, determinou que a recorrente esclarecesse a atividade laborativa que exerce e apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como a declaração de pobreza, os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda (IRPF), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartões de crédito, dentre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação dos documentos, consoante a certidão de ID 66491439. Consoante decisão exarada em ID 66555435, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça à agravante, e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Preparo recolhido sob o ID 66884768. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 14:06:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora